Tribunal: TJDFT
Processo: 0752070-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A redistribuição dos ônus da sucumbência só é cabível quando ocorrer a reforma da sentença com alteração substancial do que resultou na distribuição feita pela instancia a quo, ou quando houver recurso próprio quanto à distribuição fixada em sentença.

2. No caso, as partes não apelaram da distribuição dos ônus da sucumbência e o recurso interposto quanto a matéria diversa foi desprovido. Assim, face ao disposto no CPC, art. 85, § 11o, somente cabe a determinação de majoração de honorários em desfavor da parte cujo recurso não for acolhido.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.